Tribunal: TJDFT
Processo: 0714464-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO E DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR COMPROVAR INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. PROVA DE FATO NEGATIVO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com anulação de título de crédito e danos morais, que redistribuiu o ônus da prova, para que a parte ré exiba o título que ensejou a inscrição da autora em cadastros de devedores. O magistrado fundamentou que não se pode exigir da parte requerente que faça prova de fato negativo.
2. Nos termos do artigo 373, §1o, do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo de provar o fato constitutivo do direito do autor, pode o juiz atribuir o ônus da prova ao réu.
3. A impossibilidade de provar o fato constitutivo do direito pelo autor, somado às melhores condições para a produção da prova por parte da ré, configuram hipóteses autorizativas da distribuição dinâmica do ônus da prova. 3.1. É impossível ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, pois comprovar a inexistência de relação jurídica com a parte ré importaria em prova de fato negativo. 3.2. Já para a parte demandada, ora agravante, basta a apresentação do título que ensejou a inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito.
4. Jurisprudência: “(...)O disposto no art. 373, §1°, do CPC, prevê a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, ante o exame, no caso concreto, de qual parte litigante possui as melhores condições para a produção da prova dos fatos alegados em juízo.” (07282706020198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 20/5/2020).
5. Recurso improvido.